Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740305-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO - CECRED, NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA, BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que as instituições financeiras agravadas efetuem a devolução dos valores recebidos em duplicidade, triplicidade, ou, até mesmo, multiplicidade. Os agravados Banco Original S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Nu Pagamentos S.A. apresentaram petição e documentos (IDs n. 21471359, 21562407 e 21635018) em que informam que formalizaram acordo com o agravante. Assim, requerem que seja reconhecida a perda superveniente do interesse recursal e que o recurso seja julgado prejudicado exclusivamente em relação a eles. Intimado para se manifestar quanto aos requerimentos em referência, o agravante concordou com o pleito do Banco Original S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Nu Pagamentos S.A. (ID n. 22130716). Brevemente relatado, decido. O acordo celebrado entre as partes prejudicou o presente agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir em relação aos agravados Banco Original S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Nu Pagamentos S.A. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso tão-somente em face dos agravados Banco Original S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Nu Pagamentos S.A., com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. O feito seguirá quanto aos demais agravados. À Secretaria, para que promova a baixa dos agravados Banco Original S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Nu Pagamentos S.A. dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10